Tribunal: TJES
Processo: 5003570-53.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003570-53.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GLOBAL STONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO REGULAR. JUNTADA INTEMPESTIVA POSTERIOR À SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 290 do CPC/2015 autoriza o cancelamento da distribuição do feito caso não haja comprovação do pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias, contados da intimação do advogado da parte.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1361811/RS), firmou o entendimento de que não se deve cancelar a distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos antes da sentença.

3. Na hipótese, a parte foi regularmente intimada, mas permaneceu inerte, deixando de comprovar o pagamento das custas antes da prolação da sentença. A juntada do comprovante de pagamento ocorreu somente após a sentença, o que inviabiliza a aplicação do entendimento do STJ e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes.

4.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003570-53.2024.8.08.0038

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
OS
:
GLOBAL STONE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito, como segue.

Ao que se infere dos autos, o Juízo
a quo,
ao identificar que o exequente não comprovou o recolhimento das custas processuais prévias após devidamente intimado para tanto, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito.

Pois bem. Da acurada análise deste caderno processual eletrônico, verifico que a ação foi protocolada na origem em
28.08.2024
, tendo sido juntada em
20.09.2024
custas processuais alheias aos presentes autos, pois relativas à “carta precatória cível” do processo nº 0856156-55.2024.815.2001 no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Paraíba.

Referido contexto foi objeto da intimação eletrônica (id 12722627) em
23.09.2024
acerca da qual o exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para manifestação e comprovação do recolhimento das custas prévias, conforme se observa da certidão id 12722628.

Assim, sobreveio a sentença (id 12722629), prolatada em
06.11.2024
, determinando o cancelamento da distribuição da ação, na forma dos artigos 290 e 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e art. 296, inc. I, do CNCGJ/ES.

Com efeito, o art. 290 do CPC dispõe que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que
“não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos”
(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 04-03-2015, DJe 06-05-2015).

Neste contexto, em que pese o autor tenha juntado o comprovante de recolhimento intempestivo das custas processuais, o que ocorreu apenas em
08.11.2024
(id 12722630), verifica-se que o referido recolhimento restou comprovado após a prolação da sentença fustigada e do seu respectivo expediente de intimação (id 40531085 dos autos de origem).

Assim, não se aplica à hipótese o mencionado entendimento do c. STJ, porquanto o apelante somente efetuou o respectivo pagamento após a prolação da sentença que determinou o cancelamento da distribuição, razão pela qual reputo correto o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo.

Não é outro o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Assevera o art. 290 do CPC/2015 que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias. 2.
Apesar da juntada do comprovante do recolhimento intempestivo das custas processuais em 25/08/2022 (Id 5269742), tal não pode ser considerado, eis que na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que neste caso não ocorreu.
3. Portanto, independente do motivo alegado para justificar a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), e
mesmo tendo havido o recolhimento intempestivo, já que não comprovado nos autos antes da determinação de cancelamento da distribuição, deve ser mantida a r. sentença recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5001611-22.2022.8.08.0069; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 26.07.2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 2. No caso, repito, foi oportunizado à autora/apelante, por meio do seu advogado constituído, realizar o pagamento das custas, oportunidade em que poderia ter suprido a omissão da petição inicial. 3. Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017). 4.
Não pode ser considerada a juntada do comprovante do recolhimento das custas processuais de forma intempestiva, porquanto na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5035472-37.2022.8.08.0024; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 08.03.2024).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL.
EXTINÇÃO DIANTE DO NÃO RECOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS PRÉVIAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS A SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Primeiramente, deve ser deferido a assistência judiciária gratuita pretendida pela apelante na petição recursal. Entretanto, a 'gratuidade não opera efeitos ex tunc , de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1º grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta'. (REsp 556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264) . (EDcl no REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014). 2. Apesar da apelante ter sido regularmente intimada, não comprovou o recolhimento das custas até a prolação da sentença. Segundo consta dos autos, a apelante somente quitou as custas após a prolação da sentença objurgada. 3.
Quadra registrar que não se aplica à hipótese o entendimento do c. STJ, firmado em sede de repetitivo (REsp 1361811 / RS) , de que não se deve determinar o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos, porquanto a apelante somente efetuou o respectivo pagamento após a prolação da sentença e da sua competente publicação em Cartório.
4. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 0002572-97.2016.8.08.0056; Relator: Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível; Data: 08.07.2019).

Ante todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários recursais, pois inexiste na origem condenação ao pagamento de verba sucumbencial em desfavor da parte autora, ora apelante.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA –
ACOMPANHAR O RELATOR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que
BANCO DO BRASIL S/A
apela da sentença ID 12722629, por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, nos autos da “execução de título extrajudicial” ajuizada em desfavor de
GLOBAL STONE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTROS
, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo por ausência de recolhimento das custas prévias, nos termos dos artigos 290 e 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e art. 296, inc. I, do CNCGJ/ES.

Em suas razões recursais (ID 12724584), o banco apelante requer a reforma da sentença
a quo

e sustenta, em suma, que não houve intimação pessoal do exequente para realização do preparo inicial, incorrendo em violação aos princípios da cooperação e primazia do mérito insculpidos no art. 6º do CPC.

Contrarrazões dos apelados (ID 12724594) pugnando pelo desprovimento do recurso.

O eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, negou provimento ao recurso mantendo a sentença recorrida, fundamentando que:

“(...) o art. 290 do CPC dispõe que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que “não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos” (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 04-03-2015, DJe 06-05-2015).

Neste contexto, em que pese o autor tenha juntado o comprovante de recolhimento intempestivo das custas processuais, o que ocorreu apenas em
08.11.2024
(id 12722630), verifica-se que o referido recolhimento restou comprovado após a prolação da sentença fustigada e do seu respectivo expediente de intimação (id 40531085 dos autos de origem).

Assim, não se aplica à hipótese o mencionado entendimento do c. STJ, porquanto o apelante somente efetuou o respectivo pagamento após a prolação da sentença que determinou o cancelamento da distribuição, razão pela qual reputo correto o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
. (...)”.

Como bem pontuado pelo culto relator, no caso em apreço, verifico que o pagamento das custas iniciais ocorreu após escoado o prazo de 15 (quinze) dias conferido pelo artigo 290 do CPC, razão pela qual é irretocável a sentença que determina o cancelamento da distribuição do feito.

Ou seja, decorrido esse prazo sem o recolhimento das taxas judiciárias, o magistrado deve determinar o cancelamento da distribuição independentemente de intimação pessoal. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo. 2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC.
3. Constitui entendimento dos Tribunais que “é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal, bastando a intimação do advogado” (TJ-ES, Apelação Cível 5018173-47.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2024)
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES; APELAÇÃO CÍVEL; 5000282-65.2023.8.08.0060;
Terceira
Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA;
Data
07/Oct/2024
).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Correta a sentença que cancelou a distribuição, considerando que o autor não recolheu as custas iniciais quedando inerte, inclusive, após a intimação do seu patrono.
3. “É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte.” (AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018.)
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida
. (
TJES; APELAÇÃO CÍVEL; 0021093-46.2018.8.08.0048;
Terceira
Câmara Cível; Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA;
Data
12/Apr/2024
).

Aliás, conforme destacado pela jurisprudência desta
Egrégia Corte
, “
muito embora os princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual visem ao aproveitamento dos atos processuais, não podem ser utilizados para burlar a Lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses em que a parte não cumpre as diligências que lhe cabem
” (TJES; APL 0018230-70.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 16/08/2016; DJES 23/08/2016).

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o entendimento proferido pelo eminente relator, para
CONHECER
o recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.